Tribunal: TJES
Processo: 0000950-94.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000950-94.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO RANGEL FERNANDES

APELADO: TANIA MARA VIEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. EX-COMPANHEIRO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
COISA JULGADA MATERIAL EM AÇÕES CONEXAS. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião formulado pela ex-companheira do apelante, declarando a aquisição da propriedade do imóvel descrito nos autos, com ressalva quanto a eventual direito do recorrente. O apelante sustenta nulidade por ausência de citação e alega ser o verdadeiro possuidor do bem, exercendo posse com
animus domini
há mais de 25 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade absoluta do processo de usucapião por ausência de citação do ex-companheiro da autora, sob a ótica da Súmula 391 do STF; (ii) verificar se subsiste interesse recursal diante do reconhecimento da coisa julgada material em ações conexas que versaram sobre a posse e a titularidade do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de citação do apelante não configura nulidade, pois ele não integrava legitimamente o polo passivo da ação de usucapião nem fazia jus à inclusão no polo ativo, inexistindo litisconsórcio necessário na hipótese.

4.
A oposição de embargos de terceiro em processo conexo comprova a ciência inequívoca da demanda possessória e a possibilidade de defesa, afastando prejuízo concreto e, consequentemente, a nulidade relativa alegada.

5.
A sentença proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável entre as partes, com trânsito em julgado, afastou vínculo jurídico atual, reconheceu a titularidade exclusiva do bem à autora da usucapião e impedindo a formação de litisconsórcio necessário.

6.
Foi reconhecida a ausência de posse qualificada do apelante em embargos de terceiro relativos ao mesmo imóvel, sendo sua permanência considerada mero comodato, circunstância coberta pela coisa julgada material.

7.
A existência de coisa julgada em processos conexos retira do recurso utilidade processual, caracterizando perda superveniente de interesse recursal.

8.
A inércia do apelante após intimação para manifestação quanto à manutenção do recurso reforça o esvaziamento da pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Preliminar de nulidade por ausência de citação rejeitada. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação de ex-companheiro em ação de usucapião não gera nulidade se não demonstrado vínculo jurídico atual ou prejuízo concreto.

2. A formação de coisa julgada material em ações conexas impede a rediscussão da titularidade e da posse do imóvel, configurando perda superveniente de interesse recursal.

3. A inércia do recorrente diante de intimação para justificar a manutenção do interesse recursal corrobora a inadmissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 73, § 3º; 282, § 1º; 502 e 503.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 391; TJMG, ApCív 5000328-35.2019.8.13.0778, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 09.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de nulidade por ausência de citação e ACOLHER PARCIALMENTE a preliminar suscitada em contrarrazões recursais para NÃO CONHECER do recurso em relação ao mérito da lide, porquanto prejudicado pela formação de coisa julgada material em ações conexas, o que implica a perda superveniente de interesse recursal, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SÉRGIO RANGEL FERNANDES

em face da r. sentença de fls. 208/211, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de usucapião ajuizada por
T
Â
NIA MARA VIEIRA DA COSTA
, julgou procedente o pedido “
declarando a transmissão da
propriedade do i
m
óvel descrito nesta e na in
i
cial em favor da
a
utora
[...]
(observada a ressa
lv
a quanto a eventual direito do ex-convivente)
”.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 216/222, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) não foi incluído no polo ativo da demanda, sendo indevidamente indicado como mero confrontante e sequer citado, o que configura nulidade absoluta do processo, à luz da Súmula 391 do STF; (ii) é o verdadeiro possuidor do imóvel há mais de 25 anos, de forma mansa, pacífica e contínua, com
animus domini
, tendo promovido benfeitorias e arcado com despesas do imóvel, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo ativo de eventual ação de usucapião; (iii) ajuizou ação de embargos de terceiro (Proc. nº 0016463-82.2019.8.08.0024) para discutir sua posse, mas teve seu pedido indeferido sob o fundamento de que a controvérsia deveria ser dirimida na vara de família; (iv) foi cerceado em seu direito de defesa, uma vez que a sentença foi prolatada sem a devida análise dos embargos e sem sua citação regular; (v) a autora usucapiente não exerceu posse exclusiva do imóvel, tendo apresentado recibos de despesas referentes ao período em que o próprio apelante residia no local.

Após a interposição do recurso, a apelada peticionou pugnando pelo reconhecimento da perda superveniente de interesse, tendo em vista a prolação de sentença no bojo dos embargos de terceiro e da ação de declaração e dissolução de união estável (nº 0036377-69.2018.8.08.0024) (evento 9275432), bem como acostou documentos novos (eventos 9275585 a 9275587).

Contrarrazões no evento 9275433, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Em vista disso, determinei a intimação do apelante para se manifestar justificadamente acerca da manutenção do interesse no processamento e julgamento do presente recurso, interpretando-se o seu silêncio como anuência tácita à ausência de interesse recursal, bem como para se manifestar quanto aos documentos colacionados pela recorrida após a interposição do recurso.

O apelante, todavia, permaneceu inerte.

A controvérsia instaurada nos autos diz respeito à insurgência recursal interposta por
SÉRGIO RANGEL FERNANDES
contra a sentença que, nos autos da ação de usucapião ajuizada por sua ex-companheira,
TÂNIA MARA VIEIRA DA COSTA
, julgou procedente o pedido de reconhecimento da aquisição da propriedade do imóvel, com a ressalva quanto a eventual direito do ex-convivente, ora apelante.

O recurso se estrutura sob dois eixos argumentativos: (i) tese de nulidade processual por ausência de citação válida, com base na Súmula 391 do STF; e (ii) insurgência quanto ao mérito, sob alegação de que o apelante seria o verdadeiro possuidor do bem usucapiendo, devendo ser reconhecido como seu legítimo proprietário, em razão de posse alegadamente mansa, pacífica e com
animus domini
por mais de 25 (vinte e cinco) anos.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade por ausência de citação válida, não assiste razão ao recorrente. Conforme se extrai dos autos, o apelante não foi e nem deveria figurar no polo passivo da lide originária, uma vez que não se afirma confrontante com o imóvel, mas legítimo possuidor do bem.

Aliás, também não havia fundamento jurídico para sua inserção no polo ativo da lide, já que inexiste, no direito processual brasileiro, a figura do litisconsórcio ativo necessário em ações de usucapião. A pretensão do apelante, caso de fato desejasse o reconhecimento de seu suposto direito possessório, deveria ser veiculada por meio de demanda própria, na condição de autor, o que não ocorreu.

O apelante se limitou a opor embargos de terceiro (Proc. nº 0016463-82.2019.8.08.0024), via que foi considerada inadequada, mas que revela a ciência inequívoca da existência do processo de usucapião e que ele teve a oportunidade de exercer plenamente seu direito de defesa. Tal circunstância afasta o reconhecimento da nulidade relativa alegada, porquanto ausente a demonstração de prejuízo concreto, que constitui elemento indispensável à decretação da nulidade, nos termos do art. 282, §1º, do CPC.

Extirpa qualquer dúvida sobre o tema a constatação, ainda, de que na ação de reconhecimento e dissolução de união estável (Proc. nº 0036377-69.2018.8.08.0024) foi reconhecido que a união estável entre as partes existiu apenas entre 03.09.1987 e meados de 1999, ou seja, se acabou anos antes do ajuizamento da ação de usucapião (2007), sendo que o pedido de partilha do imóvel foi julgado improcedente, reconhecendo-se que o bem era de titularidade exclusiva da autora. Nesse cenário, afasta-se, inclusive, qualquer incidência residual do art. 73, §3º, do Código de Processo Civil, por ausência de vínculo jurídico atual que pudesse justificar a formação de litisconsórcio necessário.

Além disso, nos autos da ação de embargos de terceiro (Proc. nº 0016463-82.2019.8.08.0024), que tinha como pano de fundo a mesma matéria ventilada no presente recurso, relativa à qualidade de possuidor do apelante, foi reconhecida a ausência de posse qualificada do recorrente, bem como que eventual permanência no imóvel deu-se a título de comodato já extinto antes do ajuizamento da demanda.

Trata-se, pois, de matéria preclusa e coberta pela autoridade da coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC. Tal circunstância retira do presente recurso qualquer efetiva utilidade processual neste ponto, impondo o reconhecimento de sua inadmissibilidade por perda superveniente de interesse recursal.

A jurisprudência pátria é firme nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO E RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou extinto o processo executivo, sem resolução do mérito, reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir do exequente em razão do alongamento judicial da dívida, o que implicou na inexigibilidade do título executado. A primeira apelação foi apresentada pelo exequente, insurgindo-se contra o reconhecimento do direito ao alongamento da dívida. A segunda, proposta pelo executado, visa rediscutir a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na sentença. II. Questão em discussão as questões submetidas à apreciação judicial foram: (I) se o título executivo permaneceu exigível após o reconhecimento judicial do direito ao alongamento da dívida; (II) se é possível rediscutir a matéria decidida em acórdão anterior transitado em julgado; e (III) se a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais deve ser atribuída à parte exequente ou à parte executada. III. Razões de decidir
considerando que o direito ao alongamento da dívida já havia sido reconhecido em processo conexo, com acórdão transitado em julgado, entendeu-se pela inadmissibilidade do recurso interposto pelo exequente, por ofensa à coisa julgada.
Quanto à apelação do executado, manteve-se a distribuição dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade, por ter sido o inadimplemento da obrigação o fator que motivou o ajuizamento da execução, ainda que o título tenha se tornado inexigível posteriormente. Rejeitou-se a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões, diante da comprovação da intimação tempestiva via sistema eletrônico. lV. Dispositivo e tese rejeitada a preliminar de intempestividade, não conhecido o recurso interposto pelo primeiro apelante e desprovido o recurso do segundo apelante. Tese de julgamento: o reconhecimento judicial superveniente do direito ao alongamento da dívida enseja a extinção do processo executivo por inexigibilidade do título.
A coisa julgada impede a rediscussão da matéria já definitivamente decidida em recurso conexo.
Na extinção da execução por reconhecimento posterior do alongamento da dívida, os ônus sucumbenciais são atribuídos ao devedor, com fundamento no princípio da causalidade. (TJMG; APCV 5000328-35.2019.8.13.0778; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rui de Almeida Magalhaes; Julg. 09/07/2025; DJEMG 10/07/2025)

Ressalto, por fim, que o apelante, intimado para se manifestar acerca da manutenção do interesse no presente recurso após a juntada de documentos pela apelada, permaneceu silente, reforçando o esvaziamento da utilidade do apelo.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade por ausência de citação e
ACOLHO PARCIALMENTE
a preliminar suscitada em contrarrazões recursais para
NÃO CONHE
CER
do recurso em relação ao mérito da lide, porquanto prejudicado pela formação de coisa julgada material em ações conexas, o que implica a perda superveniente de interesse recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.